Tribunal: STF
Processo: RE 193623
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Óbice que haveria com relação a empresa para a
participação de concorrências públicas por ser concordatária.
- Se o acórdão recorrido se fundou, também, na
circunstância de que, com a negativa de provimento à apelação do
Ministério Público contra a sentença que homologou a desistência da
concordata preventiva da ora recorrida, sem a comprovação de
interposição de recurso especial, se presume o trânsito em julgado
dessa decisão e conseqüentemente o desaparecimento do óbice que a
impedia de participar das concorrências noticiadas nos autos, essa
fundamentação é suficiente "per se" para a sustentação dele, e não é
ela atacável com a invocação pelo recurso extraordinário de ofensa
aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia entre os
concorrentes em decorrência de concordata não mais existente.
Recurso extraordinário não conhecido.